Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717128-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL, LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL AGRAVADO: JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, MARIA GLESSE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, TAMIRES RABELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA PORTO BITTAR ELBEL E OUTRO contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0028692-83.2013.8.07.0001, movido em desfavor de JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO, indeferiu o pedido de compensação entre os débitos discutidos na execução de origem e o crédito do processo n. 0029178-34.2014.8.07.0001 (ID 91440442, origem). Nas razões recursais (ID 26006734), narram se tratar de liquidação de sentença em que os agravantes devem pagar aos agravados o valor de R$ 38.704,97 (trinta e oito mil e setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos). Ocorre que a primeira agravante e o primeiro agravado são partes opostas no cumprimento de sentença n. 0029178-34.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, possibilitando compensação. Argumentam que as dívidas são líquidas e vencidas, bastando, para autorizar a compensação, o preenchimento dos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Ressaltam que a solidariedade passiva no processo n. 0029178-34.2014.8.07.0001 não é suficiente para excluir a possibilidade de compensar o débito, pois o Sr. José Fernando, como devedor solidário, poderia ser responsabilizado pela totalidade da dívida. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum para autorizar a compensação dos débitos. Preparo em ID 26006754. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de compensação entre os débitos discutidos na execução de origem e o crédito do processo n. 0029178-34.2014.8.07.0001 (ID 91440442, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Contudo, em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. A compensação, nos moldes do artigo 368 do Código Civil, é forma de extinção da obrigação, até onde se equivalem, entre pessoas que são ao mesmo tempo devedora e credora uma da outra. In casu, observa-se que o polo passivo do processo n. 0029178-34.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, inclui outros devedores além do agravado, inexistindo identidade total entre as partes. Além disso, verifica-se ter o douto julgador de origem intimado as partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, inexistindo ameaça de constrição ou expropriação imediata de bens dos recorrentes. Assim, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator